Tribunal: TJSP
Processo: 0036498-61.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Habeas Corpus" – Pretensão à reforma da sentença condenatória transitada em julgado e o reconhecimento da ilicitude das provas ou prescrição – Idêntica causa de pedir deduzida em impetração anterior, a qual se encontra em julgamento virtual– Inviável a admissão do "writ" – Ordem não conhecida.